Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-29.2002.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000023-29.2002.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO VASCONCELOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO
TESOURO NACIONAL
. MUNICÍPIO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa do Município de Tapiramutá para ajuizar ação de ressarcimento de valores ao Tesouro Nacional.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município possui legitimidade ativa para, em nome próprio, propor ação visando ao ressarcimento de valores à União.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa depende da titularidade do direito material deduzido em juízo.

4. A substituição processual — ou legitimação extraordinária — exige autorização legal expressa, inexistente no caso concreto.

5. Os recursos cuja devolução se busca são de titularidade da União, sendo esta a única legitimada para postular sua recomposição judicialmente.

6. A alegação de que o Município sofre reflexos administrativos da inadimplência perante órgãos federais não supre a exigência legal de titularidade do direito discutido.

7. A petição inicial limita-se a pleito de ressarcimento ao Tesouro Nacional, sem incluir pedido subsidiário referente a prejuízo direto ao erário municipal, o que confirma a ilegitimidade ativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000023-29.2002.8.05.0173
,
sendo
Apelante
Município
d
e Tapiramutá

e
Apelado

Raimundo Vasconcelos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça